Tribunal: TJES
Processo: 0017290-74.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017290-74.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO

APELADO: J C DE C ALMEIDA&ASSOCIADOS CONSULTORIA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
FIADOR – ESTADO CIVIL – OMISSÃO DOLOSA – COBRANÇA DEVIDA RESPEITADA A MEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo o fiador faltado com a verdade acerca do seu estado civil, não há como declarar a nulidade total da fiança, sob pena de beneficiá-lo com sua própria torpeza.

2.
Assim, considerando que a informação lançada no contrato pelo apelante – no sentido de que era divorciado – não condiz com a realidade, forçosa a manutenção da r. sentença que o condenou ao pagamento do valor cobrado, ressalvada, por certo, a meação.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” contra si ajuizada por
ES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento, com ressalva da meação, do valor de R$ 65.906,17.

Aduz o recorrente, em suma, ser casado sob o regime de comunhão universal de bens, sendo imprescindível a anuência de seu cônjuge para prestar fiança ou aval.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0017290-74.2011.8.08.0024

APELANTE:
VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO

APELADO:
ES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” contra si ajuizada por
ES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o apelante ao pagamento, com ressalva da meação, do valor de R$ 65.906,17.

Aduz o recorrente, em suma, ser casado sob o regime de comunhão universal de bens, sendo imprescindível a anuência de seu cônjuge para prestar fiança ou aval.

Sem contrarrazões.

No caso, pretende o apelante – fiador do contrato cobrado nos autos – anular a garantia por ele dada, sob o fundamento de ser casado e que a fiança não obteve a anuência de seu cônjuge.

Entretanto, tal como consignado pelo julgador primevo, o apelante omitiu dolosamente seu estado civil quando prestou a fiança, não podendo, então, se beneficiar de sua própria torpeza. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AVAL CONCEDIDO EM FINANCIAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE DO AVAL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. OMISSÃO DOLOSA DO CONCEDENTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA ARGUIR O VÍCIO DECORRENTE DA PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CREDOR HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELA FINANCIADA. FACULDADE DO CREDOR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 10.820/03. NATUREZA DISTINTA DAS OBRIGAÇÕES. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. É
inacolhível a preliminar de nulidade do aval concedido sem observância da outorga

uxória se o recorrente que argüiu a nulidade deixou de informar seu estado civil à época da concessão do aval.
(...)
(TJMG; APCV 1.0024.10.004102-9/001; Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 03/03/2015; DJEMG 13/03/2015)

(...)
Deixa-se de reconhecer a nulidade da fiança por falta de outorga

uxória na hipótese em que a pessoa que se obriga como fiador oculta sua real condição de casado, pois a torpeza

de um cônjuge não tem o condão de beneficiar o outro.
O crédito decorrente dos encargos acessórios ao aluguel, dentre eles água e energia elétrica, compõe o título executivo e podem ser cobrados dos fiadores. Afigura-se improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais diante da ausência de laudos de vistoria (inicial e final) assinados por locador e locatário. Constatada a utilização, no âmbito processual, da desinformação sobre o estado civil do fiador (condição previamente ocultada) com a intenção de eximir o casal da garantia assumida pelo cumprimento do contrato, fica mantida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Preliminares rejeitadas. Ambos os recursos desprovidos.
(TJMG; APCV 5083486-48.2021.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 31/05/2023; DJEMG 01/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇAO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. SÚMULA 332/STJ. PARTICULARIDADE FÁTICA DO CASO CONCRETO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA RESGUARDADA. 1.
Tendo o fiador faltado com a verdade acerca do seu estado civil, não há como declarar a nulidade total da fiança, sob pena de beneficiá-lo com sua própria torpeza.
2. Assegurada a meação da companheira do fiador, não há que se falar em ofensa à legislação apontada. Particularidade fática do caso que, por si só, afasta a aplicação do entendimento fixado nela Súmula n'332/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (1095441 RS 2008/0228617-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/OS/2011, T6- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2011)

Assim, considerando que a informação lançada no contrato pelo apelante – no sentido de que era divorciado – não condiz com a realidade, forçosa a manutenção da r. sentença que o condenou ao pagamento do valor cobrado, ressalvada, por certo, a meação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.